Tribunal: STF
Processo: RHC 78085
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário de habeas corpus. Sentença no
juízo cível que considerou haver depósito e ser infiel o
depositário.
- Recurso ordinário de habeas corpus que é conhecido como
sendo "habeas corpus" originário contra o Superior Tribunal de
Justiça.
- Saber se o prolator da sentença deveria, ou não, admitir
a produção de perícia no tocante ao índice admissível de quebra
ainda que não requerida pelas partes, é matéria que se situa na
esfera cível, não sendo possível examiná-la em habeas corpus.
- No caso, não é necessário sequer examinar-se a questão
de saber se  é legal,  ou não, a prisão civil em se tratando de
depósito impróprio.
"Habeas corpus" indeferido.